Tribunal: TJSP
Processo: 1021252-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – AÇÃO PROCEDENTE – CONTESTAÇÃO OFERECIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM - ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA E PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E A MULTA PELA VENDA ANTECIPADA VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE DIREITO MATERIAL

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – AÇÃO PROCEDENTE – CONTESTAÇÃO OFERECIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM - ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA E PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E A MULTA PELA VENDA ANTECIPADA VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE DIREITO MATERIAL QUE TEM COMO TERMO INICIAL O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA INCLUI AS PARCELAS VINCENDAS – PARTE SEQUER FEZ OFERTA OU DEPÓSITO NOS AUTOS – APELAÇÃO DESPROVIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - MANTIDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA PARTE VENCIDA.

Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência da ação. No prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, e não da citação, o devedor deve pagar a integralidade da dívida para recuperar o bem, não podendo se limitar às parcelas vencidas do contrato. Entendimento de acordo com o julgamento do RESP 1.418.593-MS, que firmou tese para efeitos do artigo 543-C do CPC no tocante a purga da mora. Prazo de direito material que consolida a propriedade e posse em mãos do credor. Devedor, ademais, que não comprovou oferta do pagamento integral nem em juízo, nem extrajudicialmente.

Recurso desprovido. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa atualizado, mantido o indeferimento da gratuidade à apelante-ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021252-52.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANE DE FREITAS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506 -Voto no 1768
2
fs
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
Juiz: CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
Apelante: CRISTIANE DE FREITAS (J.G.)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Voto no 1.768
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO BEM
MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - INADIMPLEMENTO
COMPROVADO
AÇÃO PROCEDENTE CONTESTAÇÃO
OFERECIDA
APÓS
O
DECURSO
DO
PRAZO
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E
EXCLUSIVA DO BEM - ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE
PURGA DA MORA E PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO E A MULTA PELA VENDA ANTECIPADA VALOR
IMPOSSIBILIDADE PRAZO DE DIREITO MATERIAL QUE
TEM COMO TERMO INICIAL O CUMPRIMENTO DA
LIMINAR - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA INCLUI AS
PARCELAS VINCENDAS PARTE SEQUER FEZ OFERTA
OU DEPÓSITO NOS AUTOS APELAÇÃO DESPROVIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO - MANTIDO O INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA PARTE VENCIDA.
Diante da comprovação do inadimplemento das prestações
avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora,
configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de
liminar de busca e apreensão e a procedência da ação. No prazo de
5 dias do cumprimento da liminar, e não da citação, o devedor
deve pagar a integralidade da dívida para recuperar o bem, não
podendo se limitar às parcelas vencidas do contrato. Entendimento
de acordo com o julgamento do RESP 1.418.593-MS, que firmou
tese para efeitos do artigo 543-C do CPC no tocante
a purga da mora. Prazo de direito material que consolida a
propriedade e posse em mãos do credor. Devedor, ademais, que
não comprovou oferta do pagamento integral nem em juízo, nem
extrajudicialmente.
Recurso
desprovido.
Sentença
de
procedência
mantida.
Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa
atualizado, mantido o indeferimento da gratuidade à apelante-ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506 -Voto no 1768
3
fs
1.
Trata-se de apelação (fls. 219/231) interposta
pelo réu de busca e apreensão, relativa a alienação fiduciária de bem móvel
(veículo automotivo), contra a respeitável sentença (fls. 214/217) que julgou
procedente a ação, consolidando mas mãos do credor o domínio e posse
plenos do veículo. Alega que não teve oportunidade para a purga, pois no
momento da apreensão não foi citado, e quando contestou o veículo já havia
sido vendido pelo credor fiduciário. Pretende a reforma do julgado para que a
ação seja julgada improcedente e para que seja aplicada, em favor do réu, a
multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no911/69, bem como
concedida a gratuidade.
Recurso tempestivo e bem processado, com
contra-razões (fls. 249/252).
É o relatório.
2.
O recurso não merece provimento.
A questão central refere-se à purga da mora,
em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento de
bem móvel (veículo automotor) com garantia fiduciária.
Conquanto não se ignore a orientação firmada
no
incidente
de
inconstitucionalidade
no
233216-68.2007.8.26.0000 (994.07.005440-7), do c. Órgão Especial do
TJSP, adota-se, aqui, a orientação pacificada do c. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506 -Voto no 1768
4
fs
Justiça, que reconhece a validade dessas normas e segundo a qual,
demonstrado o inadimplemento e a notificação extrajudicial, não cabe a purga
da mora pelo valor das parcelas vencidas, mas pela integralidade da dívida,
que inclui também as vincendas, no prazo de cinco dias a contar do
cumprimento da liminar de busca e apreensão:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI
N.
911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade
do
bem
móvel
objeto de alienação
fiduciária".
2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506 -Voto no 1768
5
fs
DJe 27/05/2014)
No caso em exame, o cumprimento da
liminar ocorreu em 20.12.2018 (fls. 144/145), após regular notificação
extrajudicial (fls. 27/29, remetida ao endereço constante do contrato, certo
que a parte ré mudara seu domicílio já que citada em endereço diverso a fls.
170), sem purga da mora no qüinqüídio. Trata-se de prazo com eficácia no
campo de direito material, com a consolidação da propriedade e posse no
patrimônio do credor fiduciário, cujo termo inicial não é a citação, mas a
execução da liminar. Assim, o réu deveria ter pago a integralidade da dívida,
incluídas as parcelas vencidas e as vincendas, o que não fez, sequer fazendo
oferta nos autos ou demonstrando a oferta extrajudicial. Destarte, era caso de
procedência da ação, com a consolidação da propriedade e posse plena e
exclusiva do bem alienado nas mãos do credor fiduciário.
O indeferimento da gratuidade requerida pela
parte ré fica mantido, pois adquiriu veículo de luxo, é gerente e reside em
bairro de bom padrão, índícios de que tem condições de arcar com os custos
do processo, como bem ressaltou a r. sentença.
A parte vencida fica condenada ao pagamento
de custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios que ficam
majorados, à vista do trabalho desenvolvido pelo procurador do vencedor na
fase recursal, para 15% do valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021252-52.2018.8.26.0506 -Voto no 1768
6
fs
3.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
atualizado, mantida a bem lançada sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator